Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701094-18.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CYNTHIA MARTINS MACHADO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em análise aos autos, verifica-se que a parte recorrente requereu o benefício da justiça gratuita alegando que aufere renda de tão somente R$ 3.800,00 mensais. Contudo, constata-se nos autos que a apelante dispõe de recursos suficientes para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (art. 4o, da Lei 1.060/50), pois, conforme bem assinalado pelo Juízo a quo, ela se encontra patrocinada por advogado particular e possui rendimentos acima de R$ 5.000,00 (ID 28763773). Esclareço que a diferença de valores apresentados pela recorrente e o exposto pelo juízo sentenciante se deve ao empréstimo contratado ao BRB no valor mensal de R$ 2.0581,02. Ademais, acentuo que a simples declaração de hipossuficiência não estabelece uma presunção absoluta, mas sim relativa quanto ao seu conteúdo, destacando que o referido artigo não foi recepcionado pela nova ordem constitucional; isso porque a própria Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXIV, relativizou a exegese de tal dispositivo legal, exigindo que haja comprovado inequivocamente a condição econômica do candidato a tal benesse legal. Posto isso, indefiro o pedido de justiça gratuita. Por conseguinte, intime-se a parte apelante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 05 dias, sob pena de não recebimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2021 11:18:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora